Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708864-10.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: L. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: GRAZIELE CARGNIN PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 26440869) interposta por AMIL – Assistência Médica Internacional em face de L. C. S. (Representante Legal: GRAZIELE CARGNIN PEREIRA), ante a Sentença (ID 26440864) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0708864-10.2020.8.07.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Remetam-se os autos ao Ministério Público, como custos legis, para manifestação, nos moldes do art. 176 do Código de Processo Civil. Após, conclusos para análise do feito, observado o pedido de efeito suspensivo do recurso e a comprovação de ID 26440867. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021 18:04:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador